Tribunal: TJPA
Processo: 0016636-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016636-64.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MYRNA CASTELO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA
LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA
LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Prejudicial de mérito afastada.

2. Acerca das parcelas vencidas, o magistrado prolator da decisão reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irretorquível a diretiva no particular.

3.
Ademais, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão
funcional por
antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.
A
progressão

funcional
por
antiguidade
trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de id.

Num. 3252289 - Pág. 1/8
p
roferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível e em remessa necessária reformou a sentença
para estabelecer as verbas consectárias a teor do Tema 905, do STJ,
nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada para pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade (proc. N° 0016636-64.2011.8.14.0301) proposta por
MYRNA CASTELO REIS
.

O acordão embargado foi assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Prejudicial de mérito afastada. 2. Acerca das parcelas vencidas, o magistrado prolator da decisão reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irretorquível a diretiva no particular. 3. A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4. Em remessa necessária, sentença reformada em parte para estabelecer as verbas consectárias a teor do Tema 905, do STJ, nos termos da fundamentação
.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão quanto à matéria de ordem pública, qual seja, inconstitucionalidade do artigo 12 (com a redação que lhe foi outorgada pela LEI MUNICIPAL Nº 7.546/1991) e 19, ambos da LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991.

Ademais, destaca a prescrição do fundo de direito (art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32 – prescrição quinquenal da data do ato ou fato, qualquer eu seja a natureza do ato). Por sim, o prequestionamento das matérias suscitadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, no que se refere à alegação de prescrição aduzida pela parte embargante, verifico o nítido caráter protelatório, uma vez que a decisão embargada abordou tal tese recursal, conforme trecho a seguir transcrito:

“Quanto a suposta incidência de prescrição sobre o direito da autora, entendo que não assiste razão ao recorrente. No que se refere a progressão funcional não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do E. STJ: “ADMINISTRATIVO.SERVIDORPÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)”

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência. 4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecerse parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento. (EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).” Acerca das parcelas vencidas, o magistrado prolator da decisão reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irretorquível a diretiva no particular.”

Nesse contexto, entendo evidenciado o nítido caráter de rediscutir matéria já debatida, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

Ademais, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por
antiguidade
com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A
progressão

funcional
por
antiguidade
trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte
:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
. DIREITO A
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS
Nº
7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTS. 12 E 19 DA
LEI
7.507/91 E DO ART. 80 DA
LEI
7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA
. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública
municipal
concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis
nº
7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em
inconstitucionalidade
dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da
Lei

nº
7.673/93 e artigo 12 da
Lei

nº
7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a
progressão

funcional
difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da
Lei

Municipal

nº
7.502/90. 5. A
Progressão

Funcional
consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 6. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da
progressão

funcional
e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)
.”

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021